Tribunal: TJBA
Processo: 8000749-81.2021.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000749-81.2021.8.05.0048 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GAVIAO Advogado(s): ARILANE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO APELADO: CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA POR MUNICÍPIO. NORMA MUNICIPAL QUE CONCEDE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A GUARDAS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE INCIDENTAL. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Gavião/BA contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória nº 8000749-81.2021.8.05.0048, ajuizada em face da Câmara Municipal de Gavião, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual. O pedido principal consistia na declaração de nulidade da Lei Municipal nº 394/2020, que institui adicional de periculosidade de 30% aos guardas municipais, alegando afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e aos princípios constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a via eleita — ação declaratória — é adequada para questionar, de forma incidental, a validade de norma municipal por afronta à LRF; e (ii) verificar se há interesse processual do Município autor para pleitear judicialmente a nulidade da norma editada no final da gestão anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle de legalidade de norma municipal por violação à Lei de Responsabilidade Fiscal pode ser realizado de forma incidental, no bojo de ação ordinária, não se confundindo com controle concentrado de constitucionalidade, cuja via própria é a ADI. 4. A Lei Municipal nº 394/2020, que instituiu adicional de periculosidade aos guardas municipais, foi sancionada nos últimos 180 dias do mandato do então prefeito, com vigência projetada para a gestão subsequente, sem a devida estimativa de impacto orçamentário-financeiro, o que viola os arts. 16, 17 e 21 da LRF. 5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica quanto à nulidade de atos normativos que majoram despesas com pessoal em desacordo com a LRF, mesmo que seus efeitos se operem na legislatura seguinte. 6. O Município possui interesse de agir, pois a norma impugnada repercute financeiramente sobre a atual gestão e não pode ser revogada por meio administrativo, dada sua natureza de lei formal, sendo legítimo o pleito judicial de declaração de nulidade por vício de legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É cabível ação ordinária para controle incidental da legalidade de norma municipal por afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, não se exigindo o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. 2. O Município possui interesse processual para pleitear judicialmente a nulidade da lei municipal que, ao aumentar despesa com pessoal nos 180 dias finais de mandato, viola os artigos 16, 17 e 21 da LRF. 3. A ausência de estudo técnico prévio de impacto orçamentário-financeiro, exigido pela LRF, invalida a norma municipal que concede vantagens pecuniárias a servidores, ainda que sancionada em legislatura anterior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; LC nº 101/2000 (LRF), arts. 16, 17 e 21; CPC/2015, arts. 330, III, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1170241/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 02.12.2010, DJe 14.12.2010; TJ-MT, AC 1000701-05.2017.811.0021, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 11.04.2023; TJ-TO, AC 0014283-74.2018.8.27.0000, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, j. 15.04.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga no regular processamento da ação, como entender de direito, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04